Tribunal: TJPA
Processo: 0001695-16.2019.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º: 0001695-16.2019.8.14.0015
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Turma de Direito Penal
RECURSO: Apelação Criminal
COMARCA: Castanhal/PA (2ª Vara Penal)
APELANTE: Francisco Romário Lima da Silva
DEFENSOR PÚBLICO: Dr. David Oliveira Pereira da Silva
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Adélio Mendes dos Santos
RELATORA: Desa. Vânia Lúcia Silveira
REVISORA: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE ROBUSTAMENTE COMPROVADAS. PENA-BASE. REDUÇÃO. PATAMAR MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA Nº 23 DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

In casu
, a autoria delitiva resta sobejamente comprovada pelos depoimentos prestados pela vítima Beatriz Cordeiro da Silva Ferreira, da testemunha ministerial Smaell Sousa Damasceno, as quais ratificaram, em Juízo, por meio de mídia, as suas declarações feitas na fase inquisitiva, dando conta ter sido o recorrente o autor do crime em comento e, por fim, pela confissão do próprio acusado, segundo a sentença
a quo
. Por seu turno, a materialidade restou aferida pelos Autos de Apreensão e Entrega. Assim sendo e por tudo mais que consta do processo, denota-se que não merece abrigo a pretensão absolutória do recorrente, tendo o Magistrado sentenciante lastreado o decreto condenatório em robusto acervo probatório.
2.
Descabe redução de pena-base, quando

o Magistrado
a quo
, na sentença recorrida, ao fazer a dosimetria da reprimenda, fundamentar e motivar a sua decisão de forma satisfatória, analisando adequadamente todas as circunstâncias judiciais, em consonância com às regras estabelecidas no art. 59, do CPB, e reconhecer, entre essas, circunstâncias desfavoráveis, exatamente como ocorreu para o crime pelo qual fora o réu condenado, ou seja, roubo simples, nada havendo a reparar.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dos dias 16 a 23 do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 16 de novembro de 2020
Desa.

Vânia Lúcia Silveira
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
Francisco Romário Lima da Silva
inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Líbio Araújo Moura, Juiz de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Castanhal/PA, que condenou à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e pagamento de 40 (quarenta) dias-multas, calculados a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia,
às fls. 02/04, que no dia 13/02/2019, por volta das 09h30min, em plena via pública, na Travessa Douto Lauro Sodré, bairro Caiçara, nesta cidade de Castanhal/PA, os acusados praticaram o roubo da motocicleta HONDA POP 100, placa OBT-8086, 2013/2103, de cor preta, registrada em nome de Regiane Pina e Sena.

Prossegue aduzindo que, segundo consta nos autos, os denunciados foram apresentados na Delegacia por Policiais Militares que receberam a denúncia anônima de a referida motocicleta roubada havia entrado no Lava Jato Modelo, tendo eles diligenciado até o local, onde encontraram os assaltantes.

Que denunciado Francisco Romário Lima da Silva foi reconhecido pela vítima Beatriz Cordeiro da Silva Ferreira, tendo esta alegado que o mesmo foi o autor do roubo, utilizando-se de ameaça com uma faca para que ela entregasse a motocicleta e o celular.

Segundo ainda a exordial do
Parquet
, em sede de Delegacia, a vítima contou que estava dirigindo a moto que lhe foi roubado, quando parou para atender uma chamada telefônica, momento em que se aproximou o denunciado Francisco Romário Lima da Silva, o qual encostou uma faca na depoente, ordenando que a vítima entregasse o veículo e o celular.

Que a ofendida registrou boletim de ocorrência e o filho dela passou a rastrear o celular roubado, cuja localização indicou o Lava Jato Modelo, daí que ligaram para a Polícia e informaram o fato, tendo a guarnição chegado ao local e comunicado à vítima que sua motocicleta havia sido encontrada, razão pela qual a mesma foi até ao local e reconheceu o acusado.

Alega que no auto de qualificação e interrogatório na DEPOL, perante a autoridade Policial, o denunciado Bruno Beckman Araújo de Brito informou ser amigo de Francisco Romário Lima da Silva e confessou ter cometido o delito, afirmando que foi o responsável por levar a moto até o Lava Jato, local onde trabalha e residem, enquanto que o acusado Francisco Romário Lima da Silva utilizou-se do direito de permanecer calado, para se manifestar, apenas, em Juízo.

Por fim, assevera a peça acusatória que os indícios de materialidade e autoria encontram-se sobejamente demonstrados pelos depoimentos constantes nos autos, pelo reconhecimento de pessoa, à fl. 21, do IPL, pela confissão espontânea de um dos réus em sede Policial e pelos elementos informativos, como o termo de apreensão do objeto, à fl. 24, e o auto de entrega, à fl. 25.

Em

razões recursais,
às fls. 122/125, pugna a defesa pela absolvição, sem qualquer motivação ou que a decisão seja parcialmente reformada, especialmente no que se refere à fixação da pena-base e na dosimetria da sanção.

Em

contrarrazões
, às fls. 128/129, o RMP de 1º Grau, Dr. Reginaldo César Lima Álvares, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo interposto, a fim de que a sentença
a quo
seja mantida em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior
, o 7º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Adélio Mendes dos Santos, pronuncia-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do mesmo, devendo a decisão vergastada seja mantida na íntegra.

É o relatório.

À douta revisão da Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
- Da absolvição

Pugna a defesa pela absolvição do réu/apelante, contudo, sem apresentar qualquer fundamento para tal.

No caso em apreço, verifica-se que a decisão ora guerreada foi proferida em perfeita consonância com o conjunto fático-probatório extraído dos autos, que dá conta da efetiva participação do recorrente na empreitada criminosa, de forma convicta e induvidosa.

Com efeito, a autoria delitiva resta sobejamente comprovada pelos depoimentos prestados pela vítima Beatriz Cordeiro da Silva Ferreira, da testemunha ministerial Smaell Sousa Damasceno, as quais ratificaram, em Juízo, por meio de mídia, à fl. 98, suas declarações feitas na fase inquisitiva, dando conta ter sido o recorrente o autor do crime em comento e, por fim, pela confissão do próprio acusado, segundo a sentença
a quo
, à fl. 105.

Por seu turno, a materialidade restou aferida pelos Autos de Apreensão e Entrega, às fls. 28/29, dos autos.

Dessa forma, não resta qualquer dúvida acerca da autoria e materialidade do crime pelo qual foi o apelante condenado.

Assim sendo e por tudo mais que consta do processo, denota-se que não merece abrigo a pretensão absolutória do recorrente, tendo o Magistrado sentenciante lastreado o decreto condenatório em robusto acervo probatório.

A
confissão do réu,
na
fase judicial,
é prova segura e suficiente à condenação, tendo sido ratificada, ainda, por outros meios de prova, que serviram para formar o convencimento do Juízo
a quo
.

Nesse sentido, resta sobejamente provada a prática do
crime de roubo
praticado pelo apelante
,
devendo o
decisum
monocrático ser mantido incólume neste ponto.
- Da sanção imposta

Por fim, a irresignação do apelante funda-se acerca da dosimetria do
quantum
da reprimenda base imposta para o crime pelo qual fora condenado, roubo simples, sob a alegativa de que não há qualquer fundamento capaz de elevar a pena-base acima do patamar mínimo legal.

Em análise dos autos, depreende-se, mais uma vez, não assistir razão ao apelante, senão vejamos.

No que tange ao crime de roubo
, observa-se que o Magistrado
a quo
, na sentença recorrida, ao fazer a dosimetria da pena, fundamentou e motivou a sua decisão de forma satisfatória, analisando adequadamente todas as circunstâncias judiciais, em consonância com às regras estabelecidas no art. 59, do CPB, quando reconheceu, entre essas, serem
desfavoráveis
ao réu,
a personalidade, os motivos, as

circunstâncias e consequências do crime
,
daí que tais Vetores inseridos em seu poder discricionário, decidiu o Juízo originário fixar a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, ou seja, entre os graus mínimo e médio, e 40 (quarenta) dias-multa, a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso,
eis que a pena para o delito supra varia de 04 (quatro) a 10 (dez) anos
, afigurando-se, portanto, plenamente justa e adequada a reprimenda base ora fixada.

Nesse sentido:
STJ: ¿Não consubstancia constrangimento ilegal a fixação da pena-base no dobro do mínimo legal quando
a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime
justificam o rigor da medida, ainda que seja o réu primário e de bons antecedentes. (...).
(EJSTJ 34/275).
Grifei

Ademais, o afastamento da sanção inicial do patamar mínimo legal encontra arrimo na
Súmula nº 23,
desta Egrégia Corte de Justiça, face aos Vetores desfavoráveis analisados pelo Juiz sentenciante, nada havendo a reparar.

Considerando a inexistência de circunstâncias agravante; porém, presente a atenuante da confissão, consoante art. 65, inc. III, ¿d¿, do CPB, foi a pena reduzida, nesta
2ª Fase
, para 05 (cinco) anos de reclusão.

Na
3ª
e última
Fase
, em razão da inexistência de causas de aumento e/ou diminuição de pena, ficou a sanção definitiva fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, plenamente razoável, proporcional e apta à repressão e prevenção do crime praticado pelo réu, ora apelante.

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, a fim de manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 16 de novembro de 2020

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora